Tribunal: TJBA
Processo: 8031969-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031969-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELBER JOSE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA, CICERO BARBOSA FERREIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em Mandado de Segurança Cível. Processo seletivo para coordenador de polo UAB/CAPES. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8031969-42.2024.8.05.0000
.EDCiv

em que figuram como embargante,
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (2)
;
e embargado,
ELBER JOSE ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA